Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA DECISÃO NÃO ANALISADA SOB O REGIME DOS REPETITIVOS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II – Afasta-se o conhecimento do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
III – Não prospera o pedido de sobrestamento do feito quando a matéria de fundo não se subsume ao paradigma representativo da controvérsia.
IV – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.